Tribunal: TJDFT
Processo: 0001901-39.2016.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0001901-39.2016.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. EMBARGADO: HARLEN GRACIANO PERPETUO GOMES E SOUSA, LUANA DE CARVALHO PERPETUO, CONDOMINIO JARDINS DOS IPES DESPACHO Intime-se a parte embargada para que se manifeste sobre os embargos de declaração opostos, nos termos do art. 1.023, §2o, do CPC. Prazo: 5 dias. Brasília, 14 de fevereiro de 2020. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Juiz de Direito